Tribunal: TJMT
Processo: 1003423-94.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003423-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bloqueio de Matrícula, Registro de Imóveis]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RAFAEL ALVES NESPOLO - CPF: 062.880.139-43 (ADVOGADO), ETERNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.829.397/0001-17 (AGRAVANTE), CARTORIO DO SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS DA PRIMEIRA CIRCUNSCRICAO DA COMARCA DE CUIABA - CNPJ: 42.073.895/0001-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

E M E N T A

Direito Registral. Recurso de Agravo de Instrumento e de Agravo Interno. Ação Declaratória de Cancelamento de Averbação. Concessão de Tutela de Urgência. Probabilidade do Direito e Perigo de Dano Configurados.
Recurso de Agravo de Instrumento Provido. Recurso de Agravo Interno Prejudicado.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação Declaratória de Cancelamento de Averbação. A Agravante alegou que é proprietária de imóvel cuja matrícula contém averbação datada de 1980, que impede a sua alienação, e que tal restrição decorre de mandado expedido pela Justiça Federal, inexistente ou arquivado. Sustentou que a manutenção do registro inviabiliza empreendimento imobiliário já planejado.

II. Questões em discussão

2. São elas: a) verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito à exclusão da averbação; b) analisar se existe perigo de dano diante da impossibilidade de realização do empreendimento; c) constatar se é possível o deferimento da tutela de urgência para o cancelamento da averbação.

III. Razões de decidir

3. A documentação apresentada pela Agravante demonstra a inexistência de processo judicial que justifique a manutenção da averbação, inclusive com certidões negativas emitidas por diversos órgãos do Judiciário.

4. A averbação questionada data de mais de 40 anos, sem fundamento jurídico atual que sustente a restrição à matrícula.

5. O perigo de dano é evidente, diante do risco de inviabilização do empreendimento imobiliário e do comprometimento do direito de propriedade.

6. Não há indícios de prejuízo a terceiros com o deferimento da medida.

7. Analisado o mérito recursal do Agravo de Instrumento, o Recurso de Agravo Interno interposto em virtude da decisão liminar perde seu objeto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido. Recurso de Agravo Interno Prejudicado.

_________

Dispositivos aplicáveis: art. 300, CPC.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Eterna Empreendimentos Imobiliários Ltda. – ME
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 8.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na Ação Declaratória de Cancelamento de Averbação n. 1000111-84.2025.8.11.0041 ajuizada em desfavor do Cartório do 2º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis da Primeira Circunscrição da Comarca de Cuiabá.

O Juiz singular indeferiu a tutela de urgência que visava ao cancelamento de averbação na matrícula n. 8.888, Cartório do 2º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis da Primeira Circunscrição da Comarca de Cuiabá.

A Agravante sustenta que os requisitos necessários à concessão da tutela recursal estão devidamente comprovados.

Defende que não há fundamento jurídico para a manutenção da averbação, tendo em vista a falta de provas quanto à existência do Processo n. 7842/80-VI, que teria originado a referida anotação.

Menciona que a manutenção da averbação lhe causará prejuízos, em especial porque o início do empreendimento imobiliário planejado por ela naquela área está condicionado à regularização do apontamento na matrícula do imóvel.

Pleiteia o provimento do Recurso e a baixa da averbação na matrícula do imóvel.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 267629790).

A Recorrente interpôs Agravo Interno (Id. 269693267).

O Recorrido apresentou contraminuta ao Agravo Interno e de Instrumento (Id’s 280185368 e 282920856).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RAFAEL ALVES NESPOLO, OAB/MT 16796-A.

NOTA DE REPÚDIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Eminentes pares,

Antes de ler a ementa de meu voto, quero levar ao conhecimento público a tentativa de advogado que não é patrono neste processo, que acessa constantemente – não sei a que título –, e que manifestou-se no processo em peças sigilosas, fazendo insinuações contra a lisura do meu gabinete, dizendo que meu voto teria vazado e, textualmente, pediu que eu me afastasse do caso.

Digo, de forma pública, que não admito esse tipo de expediente em hipótese alguma para me afastar de processos, e irei até o fim.

Por isso, já determinei as providências necessárias para apurar de quem se trata, do que falava. A peça vem assinada por um cidadão que tem feito de sua vida e de sua profissão – diz que é jornalista, desconheço se de fato é -, apenas e tão somente esse tipo de jornalismo voltado ao denuncismo sem responsabilidade..

Repudio veementemente essa tentativa de me tirar do processo.

Doutor Rafael, o senhor já tomou conhecimento dessa peça que acabei de anunciar?

Ela foi anexada ao processo sob sigilo. Contudo, entendo que Vossa Excelência tem o direito de tomar conhecimento, pois o é advogado habilitado nos autos.

ADVOGADO RAFAEL ALVES NESPOLO, OAB/MT 16796-A.

Agradeço mais uma vez, assim como já agradeci em nosso despacho, solidarizo-me e, como disponibilizado por Vossa Excelência, amanhã verificarei presencialmente essa situação.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao promover a Ação Declaratória de Cancelamento de Averbação, a Agravante Eterna Empreendimentos Imobiliários Ltda. alegou que é proprietária de uma área de terras com 62 hectares e 2.385 metros quadrados, registrada sob a matrícula n. 8.888, livro 2-AA, folha 2013, ficha 01, do Cartório do 2º Tabelionato de Notas e Registro e Imóveis da Primeira Circunscrição da Comarca de Cuiabá-MT.

Aduziu que na matrícula do imóvel consta averbação datada de 18/11/1980, oriunda da Justiça Federal, que impede a alienação do imóvel.

Argumentou que tomou conhecimento da averbação recentemente, quando iniciou um projeto para empreendimentos imobiliários.

Alegou que tentou obter maiores informações a respeito da averbação no Cartório do 2º Tabelionato de Notas e Registro e Imóveis da Primeira Circunscrição da Capital; todavia, a Serventia não tem documento ou informação adicional sobre o mandado expedido pela Justiça Federal que deu origem à averbação.

Ciente desses fatos, protocolou pedido administrativo de cancelamento de ato de registro na Diretoria do Foro da Comarca de Cuiabá (Protocolo n. 0038904-69.2024.8.11.0001), onde foram realizadas diligências, requisitadas informações e esclarecimentos ao cartório e a Justiça Federal.

De acordo com a petição inicial, o Registrador do Cartório do 2º Tabelionato de Notas e Registro e Imóveis da Primeira Circunscrição da Comarca de Cuiabá-MT reiterou a informação de que naquela Serventia não consta a segunda via do mandado que deu origem a averbação e solicitou o envio de ofício à Justiça Federal e o cancelamento da averbação.

Argumentou que foi enviado ofício à Justiça Federal, a qual declarou que
“não houve a localização da distribuição dos Autos do Processo n. 7842/80-VI nesta seccional”
.

Sustentou que depois de todas essas diligências e, ainda que constatada a inexistência do Processo que deu origem ao mandado, o pedido administrativo de cancelamento da averbação foi indeferido, pois no entendimento da Juíza Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá, o pleito extrapola a competência administrativa e deve ser debatido pelas vias judiciais ordinárias.

Assim, ajuizou a demanda e formulou pedido liminar.

Arguiu que a probabilidade do direito é evidente, haja vista que as diligências demonstraram a inexistência de qualquer fundamento jurídico para manter a averbação.

Ressaltou que tanto o Cartório do 2º Tabelionato de Notas e Registro e Imóveis da Primeira Circunscrição da Capital, quanto à Justiça Federal, informaram que o Processo que deu origem à averbação não existe, o que induz que o ato foi praticado por equívoco.

Asseverou, ainda, que a averbação ocorreu há aproximadamente 44 (quarenta e quatro) anos, motivo pelo qual certamente qualquer pretensão decorrida daquele Processo, ainda que existentes, estaria prescrita.

Já o perigo de dano, conforme alegado pela Agravante, decorre do risco iminente de prejuízos irreparáveis, uma vez que o empreendimento planejado está diretamente condicionado à regularização da matrícula do imóvel.

Afirmou que celebrou acordo para realização de empreendimentos imobiliários, o qual depende da liberação da matrícula do imóvel para a sua execução, haja vista o necessário desmembramento da área.

Requereu a tutela de urgência para determinar o cancelamento imediato da averbação AV-1-8.888, da matrícula n. 8.888, livro 2-AA, folha 2013, ficha 01, do Cartório do 2º Tabelionato de Notas e Registro e Imóveis da Primeira Circunscrição da Comarca de Cuiabá-MT, possibilitando-se assim, a realização do empreendimento imobiliário almejado.

Alternativamente, pugna que seja permitido o desmembramento de 25 hectares, sob os quais o empreendimento imobiliário será executado, permanecendo o restante dos 62 hectares da matrícula do imóvel registrado sob o n. 8.888, livro 2-AA, folha 2013, ficha 01, do Cartório do 2º Tabelionato de Notas e Registro e Imóveis da Primeira Circunscrição da Comarca de Cuiabá-MT.

O Juiz singular indeferiu o pedido liminar. Embora tenha constatado a existência de indícios de que a averbação possa estar fundamentada em documento inexistente ou arquivado, firmou entendimento de que os documentos carreados para os autos são insuficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a inexistência de fundamento jurídico para a averbação, que exige instrução processual.

Em relação ao perigo da demora, o Julgador
a quo
não constatou elementos concretos que demonstrem a irreparabilidade ou a gravidade do dano em relação à pendência processual.

Além disso, ressalvou que a averbação tem origem de Processo que tramitou na Justiça Federal e que, além da averbação objeto da demanda, consta da matrícula o registro de Termo de Penhora e Depósito, expedido pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá, em processo em fase de cumprimento de sentença, no qual a empresa Autora é executada, cuja anotação, conforme exposto pelo Juiz singular, impede a pretensão liminar de desmembramento da área.

Para o Juiz singular, a complexidade da questão exige produção de provas para verificar se a averbação decorre de erro administrativo ou de determinação judicial válida, pois a concessão da medida poderá comprometer direitos de terceiros, especialmente se for constatado que a restrição tem fundamento legítimo.

Inconformada, a empresa interpôs este Recurso, em que aduz o equívoco do Juiz
a quo
, especialmente no que diz respeito a robustez do conjunto de documentos carreados para os autos, que evidenciam a inexistência do processo que deu origem à averbação, especialmente as certidões e a declaração trabalhista.

Ou seja, argumenta que apresentou robusta e completa documentação que evidencia a inexistência de qualquer Ação trabalhista e/ou Federal em seu desfavor; logo, insiste que está demonstrada a inexistência de qualquer suporte jurídico que justifique a averbação e, portanto, é possível o cancelamento para restabelecer a segurança jurídica da matrícula.

Consigna que emitiu certidões negativas de todas as sucessões da Justiça Federal, do STJ e do STF. E ainda, da Justiça Federal do Trabalho. Destaca que trecho da declaração concedida pelo TRT da 23ª Região esclarece que além de inexistir qualquer processo em desfavor da Agravante, ativa e/ou arquivada, a numeração do tal processo sequer condiz com a numeração dos processos trabalhistas.

Quanto ao Termo de Penhora e Depósito expedido pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá, registrado na matrícula do imóvel em 12/12/2023, a Agravante alega que ficou acordado com os parceiros do empreendimento imobiliário que, tão logo seja baixada a averbação combatida nestes autos, firmarão acordo para liquidar aqueles autos e seguir com o empreendimento, especialmente em razão do irrisório valor executado quando confrontados com o empreendimento que se pretende realizar na área.

Reitera que, além de se ver impedida de exercer livremente o seu direito de propriedade, vem sendo injustamente impedida de exercer a função social da propriedade, haja vista que o termo de acordo firmado, quando iniciado, irá trazer para a região grande desenvolvimento e valorização, além de criar vagas temporárias (durante a obra) e definitivas (após sua conclusão) de trabalho.

Assim, sob a tese de robustez da prova produzida, de que o próprio Cartório Agravado e a Justiça Federal já informaram que inexiste qualquer registro a respeito do processo de número 7842/80-VI e/ou do mandado que originou a averbação, de que já decorreu aproximadamente 44 (quarenta e quatro) anos de averbação, pugna pelo provimento do Recurso, a fim de que seja deferido o pedido liminar formulado na Ação Declaratória de Cancelamento de Averbação.

Pois bem.

Sabe-se que o atual CPC estabeleceu dentro do gênero denominado tutela provisória, a sua divisão tutela de urgência ou de evidência.

A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental e, para que seja deferida, exige-se a demonstração da probabilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), conforme a redação do artigo 300, da Lei de Ritos.

A probabilidade do direito é a plausibilidade do direito invocado. É a aparência do bom direito (
fumus boni iuris
).

Em outros termos, o Julgador deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade da existência do direito sustentado, ou, a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante. Para tanto, faz-se um juízo da descrição fática com a plausibilidade jurídica, em verdadeiro exercício de subsunção dos fatos à norma invocada.

Já o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é o perigo da demora (
periculum in mora
), é a simples possibilidade de dano, objetivamente considerado que, contudo, deve ser grave (afete consideravelmente o bem da ação principal) e de difícil reparação.

Ou seja, se consubstancia no perigo ao direito material diante da morosidade ou retardamento no trâmite processual que podem se tornar irreversíveis em prejuízo da parte.

A respeito dos referidos requisitos, oportuna a lição de Luiz Guilherme Marinoni:

3. Probabilidade do direito.[...] A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.

4. Perigo na demora. [...] A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito. [...] (in MARINONI. Luiz Guilherme. ARENHART. Sérgio Cruz. MITIDIERO. Daniel. Novo código de processo civil comentado. 1ª ed. em e-book baseada na 1ª ed. impressa. São Paulo: RT. 2015).

Assim, compete ao Julgador apreciar, de forma prudente e atenta, os requisitos, que devem ser preenchidos concomitantemente.

Da análise dos autos, é possível constatar que há probabilidade de que a averbação tenha decorrido de equívoco do Cartório ou de processo que foi arquivado sem a devida baixa daquela averbação, tal como alegado pela Agravante.

A matrícula 8.888 foi aberta em 21/12/1978, a averbação que a Agravante pretende cancelar foi promovida em 18/11/1980 e tem o seguinte teor:
“Conforme Mandado da Justiça Federal, extraído dos autos do processo n.º 7842/80-VI, Notificação para se abster de praticar atos jurídicos de alienação, compromisso, promessa de venda de fração ou de área total.”

Nada mais foi averbado ou registrado naquela matrícula até 12/12/2023, quando foi registrado o Termo de Penhora e Depósito, datado de 30/11/2023, expedido pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Capial, extraído do Processo n. 0008348-38.1999.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença.

Com a inicial da demanda, a Agravante juntou, além da certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel, de onde se extrai as informações acima expostas, certidão do Cartório 2.º Ofício de Cuiabá Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis, em que o Registrador esclarece que não encontrou documentos arquivados referente ao Mandado da Justiça Federal, extraído dos autos do processo n. 7842/80-VI.

A Agravante também trouxe cópia integral do Pedido de Cancelamento de Ato de Registro e, conforme se observa das diligências realizadas naquele procedimento, ao responder o Ofício, a Seção Judiciária Federal do Estado de Mato Grosso informou que os três processos em nome da Agravante são de 1982 e todos estão arquivados, lembrando que a averbação data de 18/11/1980, ou seja, é anterior àqueles processos.

Ao prestar informações, a Diretora do Nucju,
“por experiência”
, levantou
“a possibilidade de ter havido equívoco do cartorário ao identificar o órgão na certidão, na qual, por hipótese, deveria constar a expedição de mandado pela Justiça do Trabalho (Junta de Conciliação e Julgamento de Cuiabá).”

Com a inicial a Agravante juntou Certidões Negativas dos TRFs da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Região; do Superior Tribunal de Justiça; do Supremo Tribunal Federal, e dos TRTs da 1ª à 24ª Região.

Esses documentos, a meu ver, evidenciam a probabilidade do direito invocado pela Agravante. Pelas certidões que instruem o processo, nota-se que não há qualquer Ação judicial em trâmite em desfavor da Agravante que possa justificar a manutenção da averbação datada de 1980.

No que tange ao Termo de Penhora e Depósito, expedido pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá, registrado na matrícula do imóvel em 12/12/2023, embora não integre o objeto desta lide, a Agravante trouxe para os autos o Termo de Acordo para Realização de Empreendimentos Imobiliários, onde consta expressamente que aquele registro deverá ser baixado para que o negócio seja realizado.

Ademais, não há qualquer elemento que indique que a baixa da averbação causará qualquer prejuízo à terceiro, já que o crédito dos Exequentes da Ação n. 0008348-38.1999.8.11.0041 está garantido pelo registro da penhora na matrícula do imóvel.

Por fim, igualmente verifico a presença do
periculum in mora
, haja vista que caso não seja determinada a baixa da averbação, a Agravante ficará impedida de dar continuidade ao empreendimento, o que implicará em ofensa ao direito de propriedade, além de prejuízo na realização do negócio.

Dessa forma, constatada a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência,
dou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
, reformo a decisão agravada e determino a baixa da averbação AV-1-8.888, da matrícula n. 8.888, livro 2-AA, folha 2013, ficha 01, do Cartório do 2º Tabelionato de Notas e Registro e Imóveis da Primeira Circunscrição da Comarca de Cuiabá-MT.

Julgo prejudicado o Agravo Interno
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025